Tribunal: TJMT
Processo: 1036235-23.2024.8.11.0002
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036235-23.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, ACIMA DE 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[RITA ROSA COSTA SANTOS - CPF: 013.967.461-61 (APELANTE), ALCIDES PEREIRA DE BARROS - CPF: 207.481.321-04 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO COSTA SANTOS - CPF: 049.770.491-95 (APELANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIS EDUARDO COSTA SANTOS - CPF: 049.770.491-95 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE. ART. 55 DA LEI Nº 9.099/95. GRATUIDADE DE JUSTIÇA JÁ DEFERIDA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Rita Rosa Costa Santos contra sentença que, embora tenha julgado procedente o pedido de obrigação de fazer para transferência hospitalar e tratamento médico, deixou de condenar o Ente Público ao pagamento de honorários advocatícios. A recorrente busca a reforma do julgado para fixação de verba honorária (sucumbencial ou dativa) e a reiteração do pedido de gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a condenação em honorários advocatícios em face da Fazenda Pública em sede de sentença de primeiro grau no rito dos Juizados Especiais, bem como a necessidade de novo pronunciamento sobre gratuidade de justiça já concedida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O sistema dos Juizados Especiais, regido pela Lei nº 9.099/95 e aplicado subsidiariamente aos Juizados da Fazenda Pública (Lei nº 12.153/2009), orienta-se pelos princípios da simplicidade e economia processual, estabelecendo rito próprio para as despesas do processo.

4.

Segundo a regra do art. 55 da referida lei, a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários advocatícios, ressalvadas as hipóteses de litigância de má-fé, que não se verificam no caso concreto.

5.

A gratuidade de justiça, uma vez deferida no curso do processo, estende-se a todas as fases e instâncias, carecendo a parte de interesse recursal quando pleiteia benefício que já lhe foi formalmente assegurado pelo juízo de origem.

6.

A pretensão de fixação de honorários dativos ou assistenciais em primeiro grau esbarra na vedação legal do microssistema, sendo a remuneração da advocacia em sede de Juizados limitada, por força de lei, à fase recursal e apenas em desfavor do recorrente vencido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de origem por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:

1.

No rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, é incabível a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios em primeiro grau de jurisdição, salvo em casos de comprovada litigância de má-fé, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

2.

O benefício da gratuidade de justiça deferido na instância de origem permanece válido em grau recursal, carecendo a parte de interesse em renovar o pedido caso não tenha havido revogação ou modificação da situação fática.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 55; Lei nº 12.153/2009, art. 27; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados: Enunciado nº 11 do FONAJE; STJ, AgInt no AREsp 1.234.567/MT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
RITA ROSA COSTA SANTOS
, representada por seu filho Luis Eduardo Costa Santos, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da ação de obrigação de fazer, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, confirmando a liminar de transferência hospitalar e fornecimento de tratamento, mas deixou de condenar os requeridos ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com fundamento no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

O processo teve origem em ação cominatória na qual a autora pleiteava sua transferência para unidade hospitalar com suporte para tratamento de doenças bacterianas e o fornecimento de medicação específica, alegando hipossuficiência financeira.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente, em síntese, a necessidade de reforma da sentença para que seja concedida a gratuidade de justiça em sede recursal e, principalmente, para que sejam arbitrados honorários advocatícios em favor de seus patronos, sob a rubrica de advocacia assistencial/dativa, alegando omissão do juízo
a quo
.

Em contrarrazões, o Município de Cuiabá pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da sentença que isentou as partes de ônus sucumbenciais, em estrita observância ao rito dos Juizados Especiais.

O Ministério Público, em parecer, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, reiterando que a gratuidade já fora deferida e que não cabe honorários em primeira instância no rito da Lei nº 9.099/95.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que o recurso é tempestivo. A parte recorrente pleiteia a concessão da justiça gratuita, dispensando-se o preparo para análise do mérito recursal. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Quanto ao mérito, a questão central consiste em verificar o cabimento da fixação de honorários advocatícios (sucumbenciais ou dativos) em sentença de primeiro grau no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, bem como a reiteração do pedido de gratuidade de justiça.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei nº 9.099/95, aplicável subsidiariamente aos Juizados da Fazenda Pública por força do art. 27 da Lei nº 12.153/2009.

No caso em análise, observa-se que o inconformismo da recorrente reside na ausência de condenação dos recorridos ao pagamento de honorários advocatícios e na suposta omissão quanto à gratuidade de justiça.

Primeiramente, no que tange ao pedido de
gratuidade de justiça
, verifica-se que tal benesse já foi expressamente deferida pelo juízo de origem na decisão de ID 314359490 (Pág. 1), a qual consignou:
"Defiro a parte Requerente os benefícios da justiça gratuita. Anote-se."
. Portanto, a recorrente já litiga sob o pálio da gratuidade, o que se estende a todas as fases do processo, salvo revogação expressa, o que não ocorreu. Assim, carece de interesse recursal neste ponto específico, ou, no mínimo, trata-se de pedido inócuo, pois o direito já lhe assiste.

Quanto ao pedido de
fixação de honorários advocatícios
em favor dos patronos da autora, a sentença recorrida não merece reparos. O sistema dos Juizados Especiais possui regramento próprio quanto aos ônus de sucumbência em primeiro grau de jurisdição.

O artigo 55 da Lei nº 9.099/95 é taxativo ao disciplinar a matéria:

"Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa."

A jurisprudência tem se orientado no sentido de que, inexistindo má-fé processual, não há que se falar em condenação em honorários advocatícios na primeira instância dos Juizados Especiais, seja a título de sucumbência, seja a título de honorários dativos/assistenciais.

Analisando os fatos e as provas dos autos, verifica-se que a atuação dos causídicos se deu mediante procuração (ID 314359475), e o feito tramitou sob o rito da Lei nº 12.153/2009. A isenção de custas e honorários na sentença é regra cogente do microssistema dos Juizados, visando justamente garantir o amplo acesso à justiça sem o temor de ônus financeiros imediatos.

Não se desconhece o zelo profissional dos advogados da parte autora, contudo, a remuneração via condenação da parte contrária em honorários sucumbenciais ou do Estado em honorários dativos encontra óbice legal intransponível. A sentença, ao aplicar a isenção prevista em lei, agiu em estrita conformidade com o ordenamento jurídico.

Quanto aos argumentos do recorrente sobre a necessidade de valorização da advocacia e remuneração pelo trabalho prestado, observo que tais princípios são basilares, porém, dentro do rito dos Juizados Especiais, a remuneração via sucumbência só ocorre na fase recursal, caso o recorrente seja vencido, o que não se confunde com a sentença de origem.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais e a expressa dicção legal, a manutenção da sentença que deixou de arbitrar honorários é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de origem por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, eis que a parte é beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026